Tribunal: TJDFT
Processo: 0725347-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BONASA ALIMENTOS S/A em face da decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença que lhe move SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. Conforme relatado na decisão liminar, alega o agravante, preliminarmente, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça por não ter a empresa condições mínimas de custear as despesas oriundas de um processo por estar em recuperação judicial. Por ocasião da liminar (ID 12975264) indeferi o pedido de gratuidade de justiça por entender que os documentos colacionados sinalizam que a empresa possui porte e patrimônios consideráveis que não autorizam o enquadramento específico na benesse da gratuidade de justiça (v.g ID. 12709146 - Pág. 10; ID. 12709146 - Pág. 16; e ID. 12709146 - Pág. 166). Determinei, na sequência, a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias juntasse o preparo e o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de deserção, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Certificado pela secretaria da Turma que decorreu o prazo legal sem que a parte agravante tenha interposto recurso da decisão que rejeitou os embargos (ID 13920155). É o que importa relatar. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. No caso, compulsando-se os autos, constata-se que a agravante, que não litiga sob o pálio da justiça gratuita nem goza de isenção legal, não comprovou o recolhimento do preparo e, embora lhe tenha sido oportunizado recolher o preparo após o indeferimento do seu pedido de gratuidade, manteve-se inerte. Dessa forma, por força do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso em virtude da deserção é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, c/c o art. 1.007, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Publique-se.